Tribunal: TJDFT
Processo: 0745079-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745079-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. UTI. ESTADO DE PERIGO. ILICITUDE DA COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. VALIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança hospitalar referente à internação da genitora do apelado em UTI particular e determinou a devolução dos valores pagos, bem como o pagamento de indenização por danos morais. O hospital alega validade do contrato, ausência de estado de perigo e inexigibilidade de condenação sem sua participação em ação judicial movida contra o Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços hospitalares é válido ou anulável por estado de perigo; (ii) estabelecer se o Distrito Federal deve arcar com os custos da internação em unidade privada; e (iii) determinar a legitimidade da cobrança efetuada pelo hospital, à luz da decisão judicial proferida em processo distinto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O estado de perigo, previsto no art. 156 do Código Civil, exige demonstração de aproveitamento doloso da situação de vulnerabilidade do contratante, o que não se verifica no caso concreto, dada a regularidade da contratação e ausência de vício de consentimento. 4. A prestação dos serviços hospitalares foi contínua, adequada e baseada em contrato válido, não havendo elementos que evidenciem cobrança abusiva ou valores desproporcionais aos serviços efetivamente prestados. 5. A decisão judicial proferida em processo diverso determinou ao Distrito Federal o custeio da internação apenas na hipótese de inexistência de leitos públicos, não abrangendo o ressarcimento ao hospital privado nem exonerando o paciente da responsabilidade pelo pagamento dos serviços contratados. 6. O hospital não figurou como parte na referida ação judicial e, portanto, não está sujeito aos seus efeitos, nos termos do art. 506 do CPC, tampouco pode ser compelido a prestar serviço gratuito sem cobertura contratual com o ente público. 7. A ausência de conduta ilícita por parte do hospital, aliada à prestação regular dos serviços, afasta a condenação à devolução de valores pagos e à indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 12.653/12, afirmando que é crime a exigência de cheque caução, nota promissória ou qualquer garantia como condição para atendimento médico-hospitalar emergencial, estendendo-se a vedação a quaisquer práticas análogas, como a cobrança antecipada de diárias de UTI. Para tanto, requer a declaração de ilegalidade da cobrança, a restituição integral dos valores pagos devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, o reconhecimento da ilicitude da negativação do nome insurgente decorrente de dívida indevida, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral; c) artigos 6o, inciso VIII, 14, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo ocorrência de prática abusiva e vantagem excessiva auferida pelo recorrido; d) artigo 156 do Código Civil, defendendo que se utilizou dos serviços hospitalares porque se encontrava em estado de perigo, com necessidade de acesso imediato a um leito de UTI, diante do risco iminente de morte da sua genitora. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “b”, c” e “d” supra, sem, contudo, colacionar quaisquer julgados, a fim de demonstrá-las. Pleiteia a concessão de gratuidade de justiça e a redistribuição dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 76054382). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.823.780/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao alegado malferimento aos artigos 1o da Lei 12.653/12, 6o, inciso VIII, 14, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor e 156 do Código Civil, pois “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Não conheço do pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 76054382. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020